Tribunal: STF
Processo: AI 835268
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Precedentes.



    1. É firme a jurisprudência desta Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.